Tribunal: TJES
Processo: 0002413-84.2019.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002413-84.2019.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: HILDA AMORIM BENINCA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. FALTA DE CONSENTIMENTO INFORMADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BMG S.A. contra sentença proferida nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais”. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica relativa ao contrato n° 13814738, condenando o banco à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora (R$ 744,99), com dedução de depósito prévio (R$ 1.220,75), e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve regularidade na contratação de cartão de crédito consignado e a validade dos descontos realizados; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, havendo relação de consumo e vulnerabilidade da parte autora, o que justifica a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).

4.
Segundo o Tema 1061/STJ, quando a parte autora impugna a assinatura aposta em contrato bancário, incumbe ao banco comprovar sua autenticidade, inclusive mediante perícia grafotécnica, o que não foi realizado nos autos.

5.
O banco apresentou contrato diverso do impugnado (nº 51847442), não comprovando a existência do vínculo contratual referente ao contrato nº 13814738.

6.
A autora não reconheceu a contratação na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e os descontos ocorreram sem seu consentimento livre e esclarecido, configurando falha na prestação do serviço.

7.
Os valores descontados entre abril/2018 e novembro/2019, anteriores à modulação dos efeitos do EAREsp 1.413.542/RS (publicado em 30/03/2021), devem ser restituídos de forma simples, por ausência de comprovação de má-fé.

8.
A sentença já determinou a dedução do valor de R$ 1.220,75 depositado na conta da autora, afastando enriquecimento ilícito.

9.
O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa, por violar o mínimo existencial da parte autora.

10.
O valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de refletir jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O banco que não comprova a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem, responde pela inexistência da relação jurídica e pelos danos decorrentes.

2. A repetição de valores indevidamente descontados antes de 30/03/2021 deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira, conforme modulação do EAREsp 1.413.542/RS.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral presumido, dispensando prova de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 429, II e 85, §§ 2º e 11; STJ, Súmulas 54, 362 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, EAREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 5003090-07.2021.8.08.0030, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 14.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso,somente para determinar que a restituicao dos valores indevidamente descontados siga o criterio estabelecido pelo STJ (EAREsp 600.663/RS), de modo que as cobrancas realizadas ate 30/03/2021 sejam restituidas de forma simples, mantendo, no mais, a r. sentenca, nos termos do voto da Relatora. Outrossim, deixar de arbitrar honorarios sucumbenciais na forma do 11 do art. 85 do CPC/15, em razao do parcial provimento do apelo e de ja terem sido arbitrados no percentual maximo na origem.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença de fls. 226/233 (p. 23/37 - arquivo digital otimizado _9) prolatada pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Castelo/ES que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
HILDA AMORIM BENINCA,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato nº 13814738, além de condenar o demandado a devolver à autora o valor que fora descontado indevidamente de seu benefício previdenciário, R$ 744,99 (setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), em dobro, totalizando a quantia de R$ 1.489.98 (mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos, deduzindo-se o valor de R$ 1.220,75 (mil, duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos) referente ao depósito em conta da postulante.

Condenou, ainda, o Banco demandado a pagar à parte requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, por entender razoável e proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir do presente julgado (Súmula 362 do STJ).

Em suas razões recursais de fls. 240/266, o
BANCO BMG S.A.
aduz, em síntese:
i)
que o contrato firmado trata-se de cartão de crédito consignado com saque autorizado, e os valores foram efetivamente depositados na conta da autora;
ii)
que a formalização do contrato se deu com assinatura de próprio punho, sendo que a autora apenas alega desconhecimento da modalidade contratada;
iii)
a mera alegação de confusão do tipo de produto a ser contratado neste caso, é de responsabilidade integral da parte autora;
iv)
que não há vício de consentimento, sendo descabida a declaração de nulidade do contrato e a condenação por danos morais;
v)
que os descontos decorreram de contrato válido, o qual possuía previsão expressa de margem consignável, estando de acordo com a legislação vigente (Lei 13.172/2015 e Instrução Normativa INSS);
vi)
que, caso mantida a condenação, deve ser autorizada a compensação dos valores creditados à parte autora, para evitar enriquecimento ilícito;
vii)
que não se trata de dívida perpétua, sendo o contrato autoliquidável no prazo de 72 parcelas;
viii)
que inexiste dano moral indenizável, e, subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum fixado; e
ix)
que não é cabível a devolução em dobro, pois não restou comprovada má-fé do banco, já que os valores foram efetivamente utilizados pela autora.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de julgar improcedente o pleito autoral ou, subsidiariamente seja determinada a devolução dos crédito recebidos, a repetição de indébito de forma simples e o afastamento do dano moral ou, ainda, sua minoração.

Contrarrazões de Id nº 11877697, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BMG S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença de fls. 226/233 (p. 23/37 - arquivo digital otimizado _9) prolatada pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Castelo/ES que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais”, ajuizada por
HILDA AMORIM BENINCA,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato nº 13814738, além de condenar o demandado a devolver à autora o valor que fora descontado indevidamente de seu benefício previdenciário, R$ 744,99 (setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), em dobro, totalizando a quantia de R$ 1.489.98 (mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos, deduzindo-se o valor de R$ 1.220,75 (mil, duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos) referente ao depósito em conta da postulante.

Condenou, ainda, o Banco demandado a pagar à parte requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, por entender razoável e proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir do presente julgado (Súmula 362 do STJ).

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia trazida a esta Corte restringe-se, em essência, à validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem e à responsabilidade da instituição financeira pelos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, ora apelada, notadamente à luz da mácula de vontade e ausência de autorização válida para a contratação da modalidade de cartão de crédito.

Antes de adentrar no mérito recursal, convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Na petição inicial,
Hilda Amorim Beninca
relata ter contratado, no mês de abril de 2018, um empréstimo consignado de nº 13814738, com previsão de desconto em seu benefício previdenciário.
Contudo, sustenta jamais ter autorizado a contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito.

Acrescenta que foi surpreendida ao tomar conhecimento da existência de referido contrato de cartão de crédito em seu nome, firmado sem sua anuência, bem como da existência de débito vinculado a essa contratação. Conforme demonstrativo de faturas apresentado pela parte requerida, até o mês de setembro de 2018 já haviam sido descontados R$ 744,99 de seu benefício previdenciário, persistindo ainda um saldo devedor no valor de R$ 1.165,22.

Alega, por fim, que a contratação impugnada, além de não conter previsão para término dos descontos, vem lhe causando transtornos e sofrimento, em razão de sua condição de pessoa humilde e com recursos financeiros limitados.

Ao analisar o pleito liminar em 11/11/2019, o MM. Juiz de Direito deferiu o pleito, por meio de decisão lançada às fls. 46 e verso, determinando a suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário da requerente, relativo em contrato em litígio. Tal decisão foi, inclusive, mantida, por ocasião da interposição de recurso de agravo de instrumento de nº 0000039-61.2020.8.08.0013.

Após ter sido devidamente citado, o Banco requerido apresentou contestação às fls. 78/87, arguindo, em síntese, que a regularidade da contratação, a inexistência de vício na prestação do serviço, ausência de dano material, descabimento do pedido de repetição do indébito e ausência de dano moral, por se tratar de mero dissabor.

Em seguida, a parte requerente se manifestou em réplica e, após o Juízo de origem proferiu decisão saneadora (fls. 136 e verso).

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, conforme já delineado, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

(...)

Incidem na hipótese as regras do Código de Defesa do Consumidor, com a aplicação da inversão do ônus da prova, cuidando-se de relação de consumo na qual descabe especialmente à parte autora demonstrar existência de contrato que justifique os descontos em seu benefício previdenciário.

Examinando detidamente os autos, não pairam dúvidas de que o Banco demandado, de acordo com o ônus que recai sobre si, não demonstrou a existência de vínculo contratual e a higidez dos contratos impugnados.

A respeito, dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse contexto foi firmada a tese do Tema 1061 do STJ:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

A simples alegação do contestante acerca da existência de contrato realizado pela autora junto ao Banco réu, não serve de suporte para provar a pactuação do empréstimo(Cartão De Crédito) feito no benefício previdenciário, caracterizando-se a falha na prestação do serviço.

Ademais disso, importante destacar que o Banco trouxe aos autos contrato diverso firmado pela parte autora com o requerido (nº51847442), e não aquele questionado no presente processo, de número nº 13814738.

Dessa forma, considerando que o demandado não demonstrou a existência da relação jurídica que ensejou os descontos no benefício previdenciário da demandante, notadamente pela não produção de prova para elidir o direito invocado, o caso é de procedência do pedido inicial.

Ressalto, que apesar de ter sido deferido o requerimento para realização de prova pericial e nomeada perita para o encargo, a parte requerida desistiu da referida prova (fls. 193/194).

Na espécie, releva observar que a demonstração de que o suposto contrato foi realmente assinado pela autora quando esta nega o fato, dependeria da produção de prova pericial a ser produzida pela instituição bancária, em razão da inversão da regra do ônus da prova.

Colhe-se da jurisprudência, em situação idêntica aos autos:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. INSURGÊNCIA DO BANCO RÉU. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE DEVE SER REJEITADA. APESAR DE O CONTRATO DE ADESÃO POSSUIR MUITOS DADOS PREENCHIDOS À MÃO, O NOME DO BANCO CONSIGNATÁRIO, BANCO BMG S.A., SE ENCONTRA IMPRESSO NO REFERIDO DOCUMENTO, ALÉM DE POSSUIR A MARCA DA EMPRESA RÉ. ASSINATURA APOSTA QUE A AUTORA NÃO RECONHECE COMO SUA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA QUE NÃO FOI REQUERIDA PELO BANCO RÉU, ORA APELANTE, NECESSÁRIA AO DESLINDE DA DEMANDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EMPRESA RÉ QUE INSTADA A SE MANIFESTAR EM PROVAS, SE MANTEVE INERTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA NA CONTA- CORRENTE DA AUTORA.O BANCO RÉU, ORA APELANTE, NÃO DEMONSTROU A OCORRÊNCIA DE QUAISQUER CAUSAS EXCLUDENTES DE SUA RESPONSABILIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA JUNTO AO DEMANDADO QUE SE IMPÕE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO BENEFÍCIO DA AUTORA QUE SE MANTÉM. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA.VERBA COMPENSATÓRIA FIXADA EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, EM CONSONÂNCIA COM O CASO CONCRETO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00283854620168190210, Relator: Des(a). AUGUSTO ALVES MOREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 12/05/2020, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-05-15).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBOS OS LITIGANTES. AUTORA QUE POSTULOU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA EM CONTRATO BANCÁRIO. NEGATIVA DA AUTORA DE QUE SERIA SUA A ASSINATURA. ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO. BANCO REQUERIDO QUE NÃO TEVE INTERESSE NA INSTRUÇÃO. PERÍCIA QUE ERA INDISPENSÁVEL PARA RESOLUÇÃO DA DEMANDA. ÔNUS PROBATÓRIO QUE ERA DO BANCO REQUERIDO. ART. 429, II, DO CPC. RENITÊNCIA QUE LEVOU AO RECONHECIMENTO DE FRAUDE. SENTENÇA MANTIDA, PORQUANTO A PROVA EM TELA ERA IMPRESCINDÍVEL, NÃO SENDO SUBSTITUÍDA POR NENHUM OUTRO DOCUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PACTO FRAUDULENTO.AUSENTE EXCLUSIVIDADE NA CULPA DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO REQUERIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. COBRANÇA INDEVIDA COM BASE EM PACTO FRAUDULENTO. DESCONTOS DE VALOR SUBSTANCIAL NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, LIMITANDO SOBREMANEIRA A SUA VERBA DE SUBSISTÊNCIA POR DETERMINADO PERÍODO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. DANO DECORRENTE DE RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54, STJ). QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÔS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DESTE COLEGIADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA, O QUE LEVA A NÃO ALTERAÇÃO DOS ENCARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA FIXADA PELO JUÍZO A QUO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL SOBRE O MONTANTE DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DA MAJORAÇÃO, PORQUANTO ATENDIDO OS PARÂMETROS DO ART. 85, §2º, DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DELINEADOS NO ED NO AI NO RESP N. 1.573.573/RJ DO STJ. Recurso do banco requerido conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido em parte.(TJ-SC - AC: 03008612120188240071 Tangará 0300861-21.2018.8.24.0071, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 05/12/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial).

É intuitivo extrair do presente conflito de interesses, a razão que alberga a tese de inexistência da relação contratual, pela falsificação de assinatura aposta no suposto ajuste, uma vez que o argumento não foi devidamente elidido pelo requerido.

A autenticidade de assinaturas lançadas nas cédulas de crédito bancário, deveriam ser objeto de investigação por meio de perícia grafotécnica, revelando a inércia probatória como fator decisivo em favor da vítima da fraude.

No tocante aos danos morais, resulta da privação que foi imposta ao pensionista do INSS, capaz de gerar situação de aflição que ultrapassa o mero dissabor a que estamos sujeitos no convívio social, decorrendo, a meu ver,
in re ipsa
, o dever de indenizar os danos morais suportados pela autora.

Entendo em fixar a indenização em R$3.000,00 (três mil reais), valor que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de levar em conta a situação da parte, cujos proventos sabidamente já são parcos, sendo que qualquer valor indevidamente descontado desfalca o orçamento doméstico, tratando-se de pessoa idosa pensionista do INSS.

No que tange à repetição do indébito, entendo que os valores que foram descontados do benefício da demandante, deverão ser restituídos em dobro, de acordo com o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalto, finalmente, que do valor da condenação, deverá ser deduzido e compensado o valor de R$ 1.220,75 (mil, duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos), eis que depositado pelo requerido na conta da demandante, e reconhecido por ela a importância (fl. 223), posto que inexistiu a relação jurídica que o justificasse.

Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO
, para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato nº 13814738, além de condenar o demandado a devolver à autora o valor que fora descontado indevidamente de seu benefício previdenciário, R$ 744,99 (setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), em dobro, totalizando a quantia de R$ 1.489.98 (mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos, deduzindo-se o valor de R$ 1.220,75 (mil, duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos) referente ao depósito em conta da postulante.

Condeno, ainda, o requerido a pagar à requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, por entender razoável e proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir deste julgado (Súmula 362 do STJ).

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, consoante artigo 85, § 2º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Em suas razões recursais de fls. 240/266, o
BANCO BMG S.A.
aduz, em síntese:
i)
que o contrato firmado trata-se de cartão de crédito consignado com saque autorizado, e os valores foram efetivamente depositados na conta da autora;
ii)
que a formalização do contrato se deu com assinatura de próprio punho, sendo que a autora apenas alega desconhecimento da modalidade contratada;
iii)
a mera alegação de confusão do tipo de produto a ser contratado neste caso, é de responsabilidade integral da parte autora;
iv)
que não há vício de consentimento, sendo descabida a declaração de nulidade do contrato e a condenação por danos morais;
v)
que os descontos decorreram de contrato válido, o qual possuía previsão expressa de margem consignável, estando de acordo com a legislação vigente (Lei 13.172/2015 e Instrução Normativa INSS);
vi)
que, caso mantida a condenação, deve ser autorizada a compensação dos valores creditados à parte autora, para evitar enriquecimento ilícito;
vii)
que não se trata de dívida perpétua, sendo o contrato autoliquidável no prazo de 72 parcelas;
viii)
que inexiste dano moral indenizável, e, subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum fixado; e
ix)
que não é cabível a devolução em dobro, pois não restou comprovada má-fé do banco, já que os valores foram efetivamente utilizados pela autora.

Pois bem.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que a autora reconhece a contratação de um empréstimo realizado em abril de 2018,
contudo assevera jamais ter anuído com a modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.
Esta distinção é fundamental, haja vista os contornos próprios que a contratação nesta modalidade possui, com a sistemática de saques adiantados e posterior amortização mínima via consignação automática, o que conduz, por via reflexa, a um ciclo de endividamento contínuo, como exaustivamente reconhecido na jurisprudência nacional.o

Os empréstimos concedidos na modalidade “Cartão de Crédito Consignado” são revestidos de abusividade, em ofensa ao Código de Defesa do Consumidor por tornarem a dívida impagável em virtude do refinanciamento mensal, pelo desconto apenas da parcela mínima devendo receber o tratamento de crédito pessoal consignado.

Ademais, o contrato apresentado pela instituição financeira não guarda correspondência com o objeto da lide, uma vez que está vinculado ao nº 51847442, e não ao contrato nº 13814738, referido na inicial. Também se observa que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a higidez da contratação, mormente diante da inversão do ônus da prova determinada nos moldes do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e do Tema Repetitivo 1061/STJ.

Os autos revelam que a parte autora realizou empréstimo consignado, isto é, com descontos automáticos em seu benefício previdenciário, com o banco recorrido. Isso porque o Réu ofereceu à Autora uma espécie de empréstimo consignado efetuado por meio de saque em cartão de crédito, cujos encargos se dão de acordo com as taxas ínsitas a esta modalidade de crédito,
sabidamente mais elevadas
, com o propósito, ainda, de burlar o limite estabelecido para margem consignável.

Tal conduta ilegal emerge do fato de que a operação oferecida como empréstimo consignado em folha, na verdade, se amolda como um saque em cartão de crédito, sem que exista qualquer compra, o que leva o consumidor a pagar despesas decorrentes do referido cartão, além de juros infinitamente maiores do que um empréstimo consignado.

Há de se recordar que a prestação do serviço não se resume à obrigação dita principal, mas engloba o cumprimento de outros deveres, os chamados deveres anexos, que excedem o dever de prestar e derivam diretamente do princípio da boa-fé objetiva. São os deveres de informação, conservação, proteção, lealdade e de cooperação prática de atos necessários à realização plena dos fins visados pela outra parte. Nessa linha, a lei prevê que o fornecedor responde por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos do serviço (art. 14, CDC).

Nesse cenário, não se pode olvidar que o Código de Defesa do Consumidor prevê largamente o dever de informação por parte do fornecedor de serviços:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Cumpre destacar que a informação constitui componente essencial ao produto e ao serviço, que não podem ser oferecidos sem ela, estando intimamente ligado ao princípio da transparência. Com efeito, se o consumidor não tomar conhecimento prévio, as cláusulas contratuais estipuladas não terão qualquer validade para si e, ainda, as cláusulas devem ser interpretadas de forma a revelar se o consumidor não contrataria caso tivesse oportunidade de ler e, antes disso, entender previamente.

Pontuo ainda que é ônus do prestador de serviços, para efetuar a cobrança da contraprestação, comprovar que o consumidor contratou o serviço, ainda mais quando, na demanda, a autora alega que não existe essa relação contratual.

Existem
inúmeros precedentes quanto à ilegalidade da cobrança em questão no âmbito de outros Tribunais Pátrios
. Vejamos:

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. NULIDADE CONTRATO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INTERPRETAÇÃO PELA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO (INSS). CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE ADESÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DISSONÂNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO REALIZADA E A INTENÇÃO DO CONTRATANTE. INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR (ARTIGO 47, CDC). CONVERSÃO DO CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA O DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado tal como firmado entre as partes, que deverá ser interpretado pela modalidade de crédito pessoal consignado (beneficiário do INSS), e recalculado para aplicar a taxa de juros de 1,88% ao mês, considerando como paradigma a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central em operação de crédito pessoal consignado INSS. Condenou o banco requerido a restituir em dobro as prestações descontadas a partir de 30.03.2021. 2. Em síntese, a autora, ora recorrida no sentido de ver declarada a nulidade do contrato por vício de seu consentimento na contratação sob tal modalidade, bem como ser indenizada moralmente e restituída em dobro dos valores cobrados, ao argumento de irregularidade na contratação de cartão de crédito consignado já que não foi essa sua intenção. Os documentos trazidos aos autos, a autora/recorrida contratou um cartão de crédito consignado junto ao Banco recorrente, autorizando o repasse dos valores descontados do seu benefício previdenciário em favor de tal instituição (evento 10, doc. 04). Consta do Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG/recorrente e autorização para desconto em folha de pagamento. 3. Insurge-se o recorrente alegando: a) inadmissibilidade do procedimento do juizado especial cível ? necessidade de perícia contábil; b) da validade do negócio jurídico e formação do saldo devedor ? contratação de forma eletrônica; c) do cancelamento do contrato - a parte recorrida utilizou do cartão de crédito contratado para saque, contudo, em momento algum houve o devido pagamento por parte dele; d) ausência de dano material e restituição em dobro ? utilização do cartão mediante saque e compras pessoais. Requer reformada in totum, para ser a presente demanda julgada totalmente improcedente. 4. Relação de consumo configurada, por força da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça que diz que ?o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras?. 5. O propósito recursal repousa em definir sobre ocorrência de falta de informação clara ao consumidor sobre a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado. 6. À luz do artigo 6º, III, combinado com artigo 39, IV, ambos da lei consumerista pátria, são direitos básicos do consumidor, dentre outros, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, decorrendo daí o direito à informação e o direito à transparência. 7. Quanto ao Juizado Especial, este é competente para apreciar e julgar as ações relativas à transmudação do empréstimo consignado por meio de cartão de crédito na opção saque, com transferência por meio de TED para a conta do consumidor para empréstimo consignado por não implicar em causa complexa e necessidade de perícia contábil, já que possível a realização dos cálculos por meio da calculadora judicial. 8. Consoante dicção do artigo 47 da lei consumerista pátria, ?as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor?, de modo que na dúvida entre a modalidade de contrato celebrado entre as partes - de cartão de crédito consignado e ou de crédito consignado - há que admitir a celebração do contrato menos oneroso ao consumidor.
Acerca do tema cartão de crédito consignado, recentemente o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás editou a Súmula nº 63, declarando a abusividade das cláusulas contratuais resultantes desse tipo de contratação: ?Os empréstimos concedidos na modalidade ?Cartão de Crédito Consignado? são revestidos de abusividade, em ofensa ao CDC, por tornarem a dívida impagável em virtude do refinanciamento mensal, pelo desconto apenas da parcela mínima devendo receber o tratamento de crédito pessoal consignado, com taxa de juros que represente a média do mercado de tais operações, ensejando o abatimento no valor devido, declaração de quitação do contrato ou a necessidade de devolução do excedente, de forma simples ou em dobro, podendo haver condenação em reparação por dano moral, conforme o caso concreto. 9. In casu, o contrato juntado pelo recorrente, apesar de deixar claro que se trata de um Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, não contém a periodicidade das prestações nem a data fim dos descontos, em clara afronta ao direito de informação, de forma que mesmo não utilizando o cartão de crédito consignado, os descontos não têm fim. Ademais, verifica-se que
a recorrido não utilizou o cartão na modalidade crédito, ou seja, não tinha ciência exata dos termos do contrato que celebrava, acreditando se tratar de mero empréstimo pessoal, do que se infere que não foi esclarecida sobre os termos da contratação, caracterizando erro, engano ou ignorância, capazes de ensejar a nulidade da avença contratual.

10. Desta forma, permanece a contratação, já que confessada pela recorrente, promovendo-se apenas a adequação para a modalidade de empréstimo consignado INSS, afastando-se o refinanciamento do valor total da dívida, com pagamento mínimo da fatura do cartão.
11. Recurso conhecido e desprovido. Condeno o recorrente nas custas e honorários advocatícios de R$ 1.500,00 devido a irrisoriedade da condenação (artigo 85, § 4º CPC). (TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 5306477-06.2023.8.09.0079 ITABERAÍ, Relator: Élcio Vicente da Silva, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES.
I - Não demonstrada a contratação do cartão de crédito consignado nos termos relatados pelo requerido e praticado o desconto indevido pelo banco réu em benefício previdenciário da autora, imperiosa declaração de inexistência de relação jurídica e a consequente restituição do valor descontado e do crédito depositado, a fim de que não haja enriquecimento ilícito de nenhuma das partes. II - A privação do uso de determinada importância, subtraída de benefício previdenciário de baixo valor, recebida mensalmente para o sustento da parte autora, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, na medida em que a indisponibilidade do numerário, por ato exclusivo e não consentido da Instituição-ré, reduz ainda mais suas condições de sobrevivência, não se classificando como mero aborrecimento.
III - A conduta faltosa da instituição financeira enseja reparação por danos morais, em valor que assegure indenização suficiente e adequada à compensação da ofensa suportada pela vítima, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso e a extensão dos prejuízos sofridos, desestimulando-se a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor. IV - Os descontos feitos em benefício previdenciário com base em cartão de crédito consignado não contratado, geram, por si só, o direito à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do parágrafo único do art. 42, do CDC. (TJ-MG - AC: 10000220296867001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TERMO DE ADESÃO. IRREGULAR. IRDR TJAM TEMA 05. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. I - De acordo com a tese nº 1 do IRDR – Tema 05, nos casos de contratação de empréstimo no cartão de crédito consignado, para que seja reconhecida a validade da avença, necessariamente deve haver dois contratos, sendo um principal e outro acessório.
Não havendo a separação dos contratos, sendo um de mútuo e um de cartão de crédito, o contrato entabulado já se mostra irregular.
II - O termo de adesão acostado aos autos deu-se por meio do Cartão de Crédito BMG CARD, onde a parte Recorrida apresentou instrumento contratual sem o preenchimento dos valores das parcelas, nem o vencimento da 1ª parcela e o vencimento final, o que reforça a interpretação em favor do consumidor, nos termos do art. 47, do CDC e não contempla os cinco critérios estabelecidos na tese nº 2 do IRDR – Tema 05. Além disso, traz a assinatura do consumidor somente na última folha.
III - Milita em favor da parte autora/ apelante o fato incontroverso que jamais houve saque no cartão de crédito disponibilizado a si, e, sim, efetiva transferência para sua conta corrente do valor emprestado, consoante se verifica nos recibos juntados pelo apelado. Isso é dizer, a operação de disponibilização do crédito foge à regra do contrato de cartão de crédito consignado, que pressupõe o saque do contratante por meio do cartão.
IV - No julgamento do IRDR nº 0005217-75.2019.8.04.0000 – Tema 05, esta Corte sedimentou o entendimento que a inexistência de prova de que o consumidor tinha a inequívoca ciência dos verdadeiros termos contratuais, seja por dolo da instituição financeira ou por erro de interpretação do consumidor, causado pela fragilidade das informações constantes da avença, evidencia a existência de dano moral sofrido pelos consumidores (tese 03 do IRDR – Tema 05). V - Recurso conhecido e, no mérito, provido. (TJ-AM - AC: 06592959820188040001 Manaus, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 22/05/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO BMG.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORA QUE OBJETIVAVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PEDIDO DE REVISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Oferta ao Autor de uma espécie de empréstimo consignado efetuado por meio de saque em cartão de crédito.
Utilização anormal do cartão de crédito. Não utilização do cartão para qualquer operação de compra. O instrumento contratual contém clausulas que dificulta a sua compreensão e o alcance. Inteligência do atrigo 46 do CDC. Violação ao princípio da boa-fé objetiva, ao dever de informação e à transparência. Art. 52 do CDC.
Falha na prestação de serviço e caracterização da má-fé do Réu. Contrato deve ser revisto utilizando-se juros limitados à média de mercado aplicáveis aos contratos de empréstimo consignado à época da celebração. Precedentes STJ e TJRJ
. Devolução dos valores eventualmente pagos a maior deve se dar na forma dobrada. Art. 42 do CDC. Dano moral configurado. Majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) melhor adequando aos critérios norteadores e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. (TJ-RJ - APL: 00060764320188190054, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 26/05/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2020).

Destaco ainda
precedentes no âmbito deste Sodalício
:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001262-56.2020.8.08.0047 APTE/APDO: BANCO BMG S.A. APDO/APTE: ABDIAS FERREIRA DA SILVA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS VENCIMENTOS DO AUTOR POR ANOS SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade afastada. 2. O autor reconhece o negócio jurídico pactuado com o banco demandado, entretanto aduz que determinadas cobranças não foram por ele autorizadas, sendo esta a causa de pedir mediata. O cartão de crédito contratado por Abdias trata da modalidade consignada, funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. O contrato foi expressamente denominado como “termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”. 3. Por outro lado, o autor alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, e, de fato, a quantia de R$ 1.090,00 (mil e noventa reais) foi depositada em sua conta corrente, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelante não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão do crédito ao longo de todos os anos em que efetuados os descontos. Compulsando as faturas colacionadas pelo Banco BMG, é possível verificar que não houve nenhuma movimentação financeira no período de 10/03/2018 até 10/01/2021. Somente constam encargos e o pagamento pelos descontos em folha. 4. Admitir que o apelado realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade, mormente em se considerando que os descontos no valor aproximado de R$ 50,00 (cinquenta reais) foram realizados por quase 02 (dois) anos e correspondiam a fatia considerável de seus vencimentos mensais. Ao que parece, o autor foi induzido a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva. 5. Com relação aos danos morais, tal como o julgador a quo, entendo inegável o abalo experimentado, tendo o autor sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus vencimentos. 6. No que atine ao quantum fixado a título de danos morais, não vejo razão para modificar o entendimento adotado na sentença, visto que, em ações dessa natureza, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é apta a cumprir com a finalidade do instituto, além de estar na média do que este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos. 7. No que tange ao pleito de devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco réu, entendo estarem ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as cobranças foram amparadas por contrato firmado entre as partes ainda que posteriormente declarado nulo. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5001262-56.2020.8.08.0047, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data do Julgamento: 25/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Preliminar de prescrição afastada; 2. O “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” contido na disposição dos termos contratuais, porém sem trazer informações precisas sobre objeto e demais condições; 3. Cláusula contratual, intitulada “Características do Cartão de Crédito Consignado” diz: “Valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura (observar limite legal estabelecido e os termos do convênio firmado junto ao conveniado) R$ 39,20”. Não obstante, o consumidor não pode ser submetido a contrato de cartão de crédito consignado para obtenção de empréstimo, uma vez que tal conduta viola os deveres de lealdade, transparência e informação, ensejando, inclusive, dano moral; 4. A rubrica “Reserva de Margem Consignável” (código 322) não importa em desconto no benefício previdenciário, mas tão somente em uma anotação o de existência de margem consignável, a qual se concretiza com o uso do cartão e, consequentemente, a necessidade de pagamento da fatura por meio da rubrica “Empréstimo Sobre RMC” (código 217); 5. Não houve disponibilização de qualquer crédito em suas contas, o que pode ser corroborado pelas provas dos autos, e os descontos se iniciaram com o uso do cartão de crédito disponibilizado pela apelante em ato viciado pela falta de informação à consumidora; 6. O princípio do pacta sunt servanda deve ser mitigado nas relações de consumo, a fim de impedir a perpetuação de contratos abusivos que colocam a parte hipossuficiente em manifesta desvantagem, o que entendo ser a hipótese, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 1638853/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020); 7. Considerando a finalidade de compensação pelo abalo sofrido, bem como o efeito pedagógico a ser exercido no agente causador do dano causado pela apelante, mantém-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais; 8. Considerando tratar-se de matéria de ordem pública, altera a sentença de ofício para determinar que sobre o valor da indenização por danos morais incidam juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 0002671-28.2019.8.08.0035, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Data do Julgamento: 05/10/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício é assente que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 3. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5004510-61.2022.8.08.0014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. Subs. ANSELMO LAGHI LARANJA, Data do Julgamento: 23/11/2023)

Destaco ainda julgado, no mesmo sentido, no âmbito desta e. Terceira Câmara Cível, de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARADA NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1) A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”
2) Na análise da inicial da ação, verifica-se que a autora afirma que o banco não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo ludibriada a contratar um cartão de crédito, e cujas margens de juros são muito superiores às normalmente praticadas pelos empréstimos consignados, o que torna a dívida impagável. 3) Neste ponto, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020). 4) Em matéria de relação de consumo, a Lei nº 8.078/90, em seu artigo 6º, inciso III, dispõe que são direitos básicos do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. Trato continuativo, o art. 31 do mesmo diploma diz que “a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”. 5) Não obstante a discussão acerca existência de contrato firmado entre as partes, não restou demonstrada qualquer compra realizada ou novos saques feitos pela contratante a título de empréstimo, não me parece razoável a manutenção dos débitos da forma que estão ocorrendo. 6) A cobrança realizada pelo recorrente não contém tais informações de forma clara e precisa, na medida em que não discrimina corretamente os valores cobrados e as taxas descontadas sobre o benefício previdenciário. 7) Por oportuno, verifica-se repetidas ações de natureza similar envolvendo o mesmo Banco analisados por este E.TJES e por outros tribunais pátrios que, na maioria das vezes, entende que viola o dever de informação e/ou se beneficia da vulnerabilidade socioeconômica do consumidor, ao ofertar o produto denominado “cartão de crédito consignado”, com finalidade que se assemelha ao empréstimo consignado. Logo, mostra-se acertada a sentença que declarou a nulidade do contrato e a devolução dos valores pagos a maior pelo apelado. 8) No que diz respeito ao dano moral, evidente o abalo experimentado pela consumidor, porquanto viu sua dívida aumentar cada vez mais, mesmo pagando mensalmente o valor fixo, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de descontos consignados em proventos de uma pessoa que buscava apenas um empréstimo para equilibrar suas finanças, mas se viu diante de uma dívida perpétua, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los. Com relação ao quantum indenizatório, verifica-se que o valor estipulado R$ 3.000,00 (três mil reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos por esta e. Tribunal de Justiça. 11) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5003090-07.2021.8.08.0030,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
, Data do Julgamento: 14/06/2024

Destaco ainda outros julgados deste Órgão Colegiado, de relatoria do Nobre Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – APENAS TED’S REALIZADOS - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA - CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - POSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório. No presente caso, não se encontra caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do recorrente. Preliminar rejeitada. 2. O apelante busca a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado (comum) tendo em vista a comprovação de erro substancial, uma vez que não foi cientificado de forma clara e objetiva de que estaria sendo realizada a concessão de crédito vinculado a cartão de crédito consignado. 3. Efetivamente, observa-se da análise dos autos que apenas há comprovação de que foram efetuados 05 (cinco) TED’s, inexistindo registro de quaisquer compras efetuadas com o cartão de crédito. Tais saques, como demonstrado pelo próprio banco, são, em realidade, transferências eletrônicas para a conta do recorrente, o que indica que a parte apelada foi induzida em erro, ao realizar o negócio pensando ter assumido empréstimo consignado e não empréstimo com margem consignável para cartão de crédito. 4. O contexto dos autos, como se observa, atrela-se ao dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo certo que este Egrégio Tribunal tem decidido que “não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)
5. Reconhecida a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, deve-se preservar o negócio jurídico que efetivamente se pretendeu pactuar, nos termos reconhecidos pelo próprio recorrente, inclusive com valores efetivamente emprestados ao apelante, qual seja, empréstimo consignado, espécie contratual essencialmente diversa daquela contratação enganosamente entabulada de cartão de crédito consignado, sobretudo para fim de aplicação de taxa de juros (consideravelmente menores em se tratando de empréstimo consignado).
6. No que diz respeito aos danos morais, observa-se que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa, alegadamente analfabeta funcional, que sofreu descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato anulado, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, verifica-se que a indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor. 7. Recurso provido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5006552-58.2023.8.08.0011,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Relator:
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, Data do Julgamento: 03/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO – Repetição do indébito na forma SIMPLES até 30/03/2021 e em dobro após esta data – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As cláusulas abusivas previstas em negócios jurídicos abarcados pela legislação consumerista, notadamente em contratos de adesão, devem ser analisadas à luz das normas previstas no Código de Defesa de Consumidor (súmula 297 - STJ), que considera a assimetria nas relações entre fornecedor e consumidor e busca restabelecer o necessário equilíbrio. Sendo assim, oportuno trazer à baila fatores preponderantes para demonstrar que, de fato, o apelante objetivava apenas a contratação de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado. 2. Tal percepção decorre do fato de que as faturas que lastreiam o feito, carreadas pelo próprio apelado, evidenciam a inexistência de qualquer outra cobrança senão aquela relativa ao “saque” em questão. 3. Aliás, em verdade, o “saque” do suposto cartão de crédito se deu por meio de transferências bancárias diretamente à conta corrente do apelante, do valor pretendido a título de empréstimo, consoante se depreende da documentação colacionada pela própria instituição bancária. Lado outro, o apelado sequer logrou comprovar que, de fato, enviou a via física do cartão de crédito ao apelante. 4. Nesta senda, pondo em relevo as circunstâncias fáticas, neste caso, não se pode olvidar que o suposto cartão de crédito nunca fora utilizado pelo apelante para atender à finalidade para o qual fora emitido, qual seja, a realização de compras, consoante se espera. 5. À vista disso, tem-se que a ilegalidade surge quando o empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento se transmuda para operação típica de compra via cartão de crédito. Ora, os juros do cartão de crédito são infinitamente maiores do que os juros do empréstimo consignado e, quando adimplidos apenas sobre o valor mínimo do débito, é capaz de acarretar uma dívida praticamente imutável no tempo. 6. Percebe-se, portanto, que o modo de contratação em exame é extremamente vantajoso para a instituição financeira. Isso porque ao celebrar o negócio de mútuo sem prazo determinado para a amortização do capital o banco tem seus interesses satisfeitos com o pagamento mínimo da fatura do cartão, ao mesmo tempo em que obtém lucro a partir dos juros elevados aplicados na operação. 7. A esse respeito, a jurisprudência desta Corte “tem assentado que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 5002787-07.2022.8.08.0014, Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11.09.2023). 8. Por tais razões, forçoso reformar a sentença hostilizada para declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito, bem como determinar ao apelado a restituição dos valores debitados em desfavor do apelante, inclusive no curso da demanda. 9. No que se refere à repetição de indébito, por aplicação do entendimento firmado pelo STJ no EREsp 1413542/RS, as parcelas debitadas até 30/03/2021 deverão se restituídas na forma simples, notadamente porque não se identifica a comprovação da má-fé (intenção deliberada de causar prejuízo) da Instituição Financeira Recorrida, ainda que sua postura seja reprovável. Quanto às parcelas descontadas após 30/03/2021, a restituição deverá se dar em dobro, diante da violação à boa-fé objetiva (deveres anexos de transparência/informação). 10. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, destaca-se a conduta do banco apelado, ao violar a boa-fé objetiva e as normas aplicáveis às relações consumeristas, fez com que o requerente/apelante se submetesse ao pagamento de 64 (sessenta e quatro) parcelas referentes ao pagamento mínimo de faturas de cartão de crédito, totalizando R$ 4.122,88 em descontos, até a data de propositura da ação, permanecendo o autor ainda devedor do débito inicial, circunstância capaz de gerar angústia e aflição que ultrapassam os limites do mero dissabor.
11. Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a hodierna jurisprudência deste Tribunal quando do julgamento de casos análogos ao dos autos, fixo a indenização extrapatrimonial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor suficiente e adequado à reparação pretendida, a serem corrigidos monetariamente desde o arbitramento (súmula 362 – STJ). 12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-ES, Apelação Cível nº 5018033-13.2022.8.08.0024,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Relator:
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, Data do Julgamento: 20/04/2024)

Em razão da declaração de inexistência da relação jurídica referente ao contrato nº 13814738, a autora também faz
jus
à restituição dos valores descontados do seu benefício previdenciário. Todavia, deve-se apurar se tal restituição será realizada na modalidade simples ou em dobro.

Nesse contexto, conforme precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao se manifestar acerca do tema:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Na oportunidade, a Corte Superior entendeu por bem modular os efeitos da decisão, concluindo que os efeitos desta só seriam aplicados aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão,
que ocorreu em 30/03/2021.

Logo, os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, haja vista a ausência de erro justificável por parte da instituição financeira, (art. 42, parágrafo único do CDC),
enquanto que os anteriores deverão ser restituídos de forma simples, na medida em que ocorreram antes do julgamento do precedente qualificado, de modo que, para que seja determinada a devolução em dobro de tais valores, necessário se faz a prova do elemento volitivo (má-fé).

No caso em exame, tendo em vista que os descontos indevidos vinculados ao contrato impugnado tiveram início em abril de 2018, e que a decisão liminar que determinou a sua suspensão foi proferida em 11/11/2019 (conforme se verifica às fls. 46 e verso), impõe-se a restituição dos valores na forma simples
.

A respeito do presente tema, segue a orientação deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – PROVA DE FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA DO BANCO – TEMA 1.061 DO STJ - INEXISTÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ - ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 1. A então parte autora, ora apelada, ajuizou a presente demanda objetivando especialmente a declaração de inexistência cédula de crédito bancário, com modalidade de empréstimo consignado, sob o fundamento de que o mesmo fora firmado unilateral e indevidamente, sendo que a parte autora, então consumidor, nunca solicitou ou firmou qualquer tipo de contrato com o banco requerido. 2. Pela aplicação de teoria da carga dinâmica das provas, a alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, prova diabólica por excelência (art. 373, §1º, CPC), de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira. 3. No caso dos autos, a parte autora assevera que a assinatura apresentada não é sua. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento (Tema nº 1.061) de que “nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)” (STJ - ProAfR no REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2020), o que não foi feito nos presentes autos.
4. O banco apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade da contratação da cédula de crédito bancário, com modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento/benefício previdenciário, de maneira deve ser mantida a r. sentença no ponto. 5. Evidente o abalo moral experimentado pelo autor, haja vista que se viu parcialmente privado de sua verba de aposentadoria, em razão dos descontos indevidos efetivados a partir de um empréstimo não contratado, circunstância que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico. 6. Verifica-se que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) está em consonância com os valores usualmente aplicados em situações de desconto indevido de benefício previdenciário, sendo suficiente e razoável, ainda, para reparar o dano e manter o caráter pedagógico da indenização. 7. No que diz respeito à devolução simples, imperioso ressaltar que é ultrapassado o entendimento de que, para fins de restituição dos valores em dobro, seria necessária prova da má-fé na cobrança, sendo consignado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021) que "a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC ) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva"
. 8. Sendo certo que vai de encontro não só à boa-fé objetiva, mas também à norma jurídica expressa, a inclusão de empréstimo consignado no benefício previdenciário da parte autora sem a devida contratação por ela, no há que se falar em devolução simples dos valores. 9. Recurso desprovido. (TJES. Data: 15/Jul/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5003674-04.2021.8.08.0021. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Práticas Abusivas)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS NA FORMA DOBRADA - RESP 676.608/RS - RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE UMA DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CORRIGIDOS EX OFFICIO – RECURSO DO BANCO PAN S/A CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DO BANCO SANTANDER S/A CONHECIDO E PROVIDO. 1. O enunciado nº479 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Também se pronunciou o c. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, sob a sistemática dos repetitivos, consignando o mesmo entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos eventuais prejuízos decorrentes de fraude praticadas por terceiros, inclusive na contratação de empréstimos. 2. Apresentou a autora indícios mínimos de suas alegações, não tendo o recorrente BANCO PAN S/A, por outro lado, se desincumbido do ônus probatório que sabidamente lhe competia. Correta, portanto, a conclusão adotada pelo juízo de origem acerca do reconhecimento da inexistência do débito oriundo do empréstimo em questão, realizado junto ao BANCO PAN S/A. Destarte, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato ora em discussão, com a devolução dos valores indevidamente cobrados. 3. Nada obstante, com relação ao segundo requerido, BANCO SANTANDER S/A, não se verifica a prática de qualquer conduta danosa ilícita, visto que não é a instituição financeira responsável pelo empréstimo, mas tão somente o banco no qual a autora possui conta corrente e no qual os valores não solicitados foram depositados pelo primeiro requerido. Não havendo, pois, que se falar em ato ilícito imputável ao BANCO SANTANDER S/A, devem ser julgados improcedentes os pedidos com relação ao mesmo. 4. Em que pese a existência de entendimento anterior, inclusive adotado por este e. TJ/ES, acerca da imprescindibilidade da comprovação de má-fé para a restituição em dobro de valores indevidamente cobrados prevista no art.42 do CDC, tem-se que o c. Superior Tribunal de Justiça vem revendo seu posicionamento e, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº676.608/RS pela Corte Especial, fixou nova tese no sentido de que basta a constatação de conduta contrária a boa-fé objetiva para que restituição se dê em dobro, com a ressalva de que este entendimento só será aplicado para as cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão da referida decisão
. 5. Na hipótese em comento, uma vez que a contratação se deu em 03/05/22, tem-se que todos os descontos mensais ocorreram após a publicação do supracitado acórdão, que se deu em 30/03/21, de modo que correta a determinação fixada em sentença de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. 6. O quantum fixado na origem a título de indenização por danos morais, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) se adequa aos parâmetros acima mencionados e às peculiaridades do caso em comento, bem como guarda consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os precedentes deste e. Tribunal.
7. Recurso de BANCO PAN S/A improvido. Recurso do BANCO SANTANDER S/A provido. Sentença reformada ex officio para determinar a incidência, sobre a restituição do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário, de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada desconto (Súmula 43, STJ), e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, além de determinar a incidência, sobre o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.(TJES. Data: 29/Jul/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5009801-91.2022.8.08.0030. Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Empréstimo consignado).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. MULTA AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Demonstrando irregularidade da contratação de empréstimo consignado, com indícios fortes de fraude, devida a restituição em dobro dos valores descontados do consumidor a partir de 30/03/2021, bem como a indenização por dano moral.
II. As razões do Banco-Apelante a respeito de “desnecessidade de fixação de multa para a obrigação de fazer da Instituição Financeira”, revelam manifesta ausência de interesse recursal, na exata medida em que o comando sentencial em nenhum momento está a lhe impor multa de espécie alguma. Recurso que não comporta conhecimento neste ponto. III. Atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da instituição bancária ré/apelante e do flagrante desrespeito infligido ao consumidor, vítima de contratação não autorizada, adequada e razoável a fixação do montante indenizatório em R$ 10.000,00 – dez mil reais. IV. O termo inicial dos juros de mora, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, flui a partir da citação, correndo a correção monetária do arbitramento. V. Recurso da Instituição Financeira conhecido parcialmente e não provido. Recurso da Autora conhecido e provido. (Data: 26/Feb/2025 (TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5001642-76.2021.8.08.0069. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Bancários).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Banco Itaú S.A. visando reformar a sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, movida por beneficiária de pensão previdenciária que alega não ter contratado empréstimo consignado junto ao banco apelante. A sentença condenou o apelante à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve regularidade na contratação do empréstimo consignado e, consequentemente, a inexigibilidade dos débitos; (ii) determinar se são devidos os danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados. III. RAZÕES DE DECIDIR A inversão do ônus da prova, deferida com base no Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º e 14), obriga o banco a comprovar a autenticidade da contratação do empréstimo. A tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.061 do STJ determina que, na impugnação de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira demonstrar a validade do documento. A prova apresentada pelo apelante, consistente em "trilha digital", não comprova a contratação do empréstimo, considerando que a autora negou ter utilizado o telefone relacionado à contratação e que o IP da transação foi identificado em outro estado, reforçando a inexistência de consentimento da Requerente. A jurisprudência do STJ (EREsp n. 1.413.542/RS) estabelece que a repetição do indébito em dobro é devida mesmo sem comprovação de má-fé, bastando a quebra da boa-fé objetiva. Assim, são devidos os valores descontados em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, nos termos da jurisprudência do TJES e do STJ (Súmula 479/STJ). O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) é proporcional à gravidade da conduta do apelante e está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Em casos de impugnação de contratação de empréstimo consignado, cabe à instituição financeira provar a regularidade do contrato, inclusive no que tange à autenticidade da assinatura, conforme o art. 429, II, do CPC e o Tema 1.061 do STJ. A repetição do indébito em dobro é devida quando há quebra da boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, dispensando prova de prejuízo adicional. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, 14 e 42; CPC, art. 429, II; CC, art. 406; Súmulas 54, 362 e 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.413.542/RS; TJES, Apelação Cível 0004424-26.2018.8.08.0012, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 13/12/2023. (TJES. Data: 28/Nov/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5006989-02.2023.8.08.0011. Magistrado: HELOISA CARIELLO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Empréstimo consignado).

Desse modo, à luz da modulação dos efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a dispensa de comprovação da má-fé nas cobranças indevidas aplica-se apenas às ocorridas após a publicação do acórdão proferido no EAREsp 1.413.542/RS, em 30/03/2021, impõe-se que os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, no período compreendido entre o início das cobranças e sua suspensão por força de decisão liminar, sejam restituídos de forma simples.

Em relação a compensação dos valores creditados à parte autora, para evitar enriquecimento ilícito, destaco que a r. sentença fez expressa menção a esse respeito, ao determinar a dedução da importância de R$ 1.220,75 (mil, duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos) referente ao depósito em conta da postulante.

Por conseguinte, anoto que o dano moral experimentado é presumido, por ter
arcado com obrigações não assumidas por si
, vendo-se limitada em dispor dos valores destinados à sua sobrevivência mensal.

Evidente, assim, o abalo experimentado pela consumidor, porquanto viu sua dívida aumentar cada vez mais, mesmo pagando mensalmente o valor fixo, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de descontos consignados em proventos de uma pessoa que buscava apenas um empréstimo para equilibrar suas finanças, mas se viu diante de uma dívida perpétua, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los.

Desse modo, entendo que a fixação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a condenação não seja ínfima ao ponto de não cumprir com sua função social, nem tampouco excessiva acarretando o enriquecimento sem causa do apelante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BMG S.A. e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados siga o critério estabelecido pelo STJ (EAREsp 600.663/RS), de modo que as cobranças realizadas até 30/03/2021 sejam restituídas de forma simples, mantendo, no mais, a r. sentença.

Deixo de arbitrar honorários sucumbenciais na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, em razão do parcial provimento do apelo e de já terem sido arbitrados no percentual máximo na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar